Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705576-20.2021.8.07.0003 Número do processo na origem: 0705576-20.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO CSF S/A APELADO: ELITON DA SILVA FERREIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual configuração de error in procedendo e de consequente cerceamento de defesa incorrido pelo Juízo a quo, por possível violação ao art. 329, II, do Código de Processo Civil. Colhidas as manifestações das partes ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Ineimem-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora